Tribunal: TJMT
Processo: 1022911-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022911-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 036.942.201-51 (AGRAVADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL REGIDO PELO ART. 114, II, DO CODIGO PENAL – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – AGRAVO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não obstante se apliquem as causas suspensivas da prescrição descritas na Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80) e as causas interruptivas do art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando o caráter penal da pena de multa, o prazo prescricional se mantém regido pelo art. 114, incisos I e II do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022911-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o Ministério Público interpôs Recurso de Agravo em Execução, contra decisão proferida pelo juízo da 2° Vara Criminal de Execução Penal de Cuiabá, que declarou extinta a pena de multa imposta na ação penal n. 0003213-51.2013.8.11.0042, com fundamento no artigo 51 do Código Penal c/c art. 174, do Código Tributário Nacional (id. 113442979).

Nas razoes recursais, o agravante pleiteia a reforma da decisão, para reconhecer que não houve prescrição da pena de multa imposta na ação penal n. 0003213-51.2013.8.11.0042, ao argumento que “
o fato de ser considerada dívida de valor não lhe retirou a natureza de sanção penal e a sua finalidade, que é a reprovação e prevenção da prática de crime
.”

Ainda
“o seu prazo prescricional é regulado pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal e prescreve no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade.”
(Id. 113442978).

Embora intimado, o agravado não apresentou as contrarrazões. (Id. 113442982).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo não provimento do agravo em execução. (Id. 113662462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE ALMEIDA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia
a reforma da decisão, para reconhecer que não houve prescrição da pena de multa imposta na ação penal n. 0003213-51.2013.8.11.0042, ao argumento que o prazo prescricional da pena de multa deve ser regulado pelo artigo 114, inciso II, do Código Penal, haja vista que o fato de ser considerada dívida de valor não lhe retirou a natureza de sanção penal e a sua finalidade, que é a reprovação e prevenção da prática de crime.

Razão lhe assiste.

A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110 do Código penal, nos prazos fixados no art. 109 do mesmo
códex
e tem como termo inicial a data do trânsito em julgado para a acusação.

O artigo 114, inciso II, do Código Penal, descreve que a pena de multa nos casos em que for cumulativamente cominada ou aplicada, respeitará o mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, sendo o marco inicial de contagem a data de trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Segundo entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, não obstante a Lei 9.268/96 (art. 51), considerar a multa penal como dívida de valor, tal circunstância não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, “c’, da CF. (AgRg no AREsp 1602350/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2) PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CUMPRIDA. PENA DE MULTA INADIMPLIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL SOBRE O TEMA FIXADA PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF NO JULGAMENTO DA ADI N.3150/DF. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - RESP N. 1.519.777/SP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do recurso especial. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568 desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

2. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção penal, que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal - CF.

2.1. A Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que, fixada a interpretação constitucional sobre o tema pelo col. Supremo Tribunal Federal, no exercício de controle concentrado, impõe-se a superação da jurisprudência desta Corte Superior.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1862056/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

A Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), ao alterar o artigo 51 do Código Penal, manteve a multa penal como dívida de valor, passando a ter a seguinte redação:

“
Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição
.
”

Portanto, a pena de multa continua tendo natureza jurídica de sanção criminal e prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

In casu
, o agravado foi condenado à pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa, nos autos 0003213-51.2013.8.11.0042, da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pelo delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/06, com trânsito em julgado tanto para a defesa, quanto para a acusação em 24.04.2015. (Id. 113442983 – fls. 344/353).

Deste modo, nos termos do art. 109, III, c/c art. 110, ambos do Código Penal, o prazo prescricional em relação à pena de multa imposta em razão da condenação nos autos da ação penal n. 0003213-51.2013.8.11.0042, é de 12 (doze) anos, considerando que a pena privativa de liberdade é superior a 4 (quatro) e não excede a 8 (oito) anos.

Com efeito, não há falar-se em prescrição, transcorrido prazo inferior ao necessário, entre o trânsito em julgado para ambas as partes e a presente data.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interposto pelo Ministério Público, para reformar decisão do juízo singular, afastando a prescrição e mantendo a condenação da pena de multa, imposta na ação penal n. 0003213-51.2013.8.11.0042, nos termos do art. 114, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022